Tribunal: TJMT
Processo: 1016333-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016333-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), ETALIVIO ARAL AMARILHA - CPF: 356.084.201-87 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 603.794.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABIIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, como no caso concreto.

Não demonstrada a extrema debilidade em razão da doença que acomete o paciente ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não oferece o tratamento adequado para a sua enfermidade, inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Etalivio Aral Amarilha
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 24/10/2023, sem que sequer tenha sido iniciada a ação penal, o que configura evidente excesso de prazo.

Acrescenta que o paciente se encontra em estado de saúde delicado, sendo imperiosa a substituição da prisão preventiva por domiciliar para que possa receber tratamento de saúde adequado fora do sistema prisional.

Por derradeiro, consigna que há um pedido de prisão domiciliar formulado em primeiro grau, também com base na doença do paciente e na necessidade de receber tratamento de saúde especializado fora da unidade prisional, o qual não foi analisado até o presente momento.

Pede o deferimento da liminar, para que seja reconhecido o excesso de prazo e o paciente colocado em liberdade provisória ou substituída a sua prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pleiteia a convolação da medida liminar eventualmente deferida em definitiva.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos termos da decisão de id. 221165671.

O Juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes, as quais estão acostadas no id. 222861683.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 227288156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que o paciente está preso desde 24/10/2023 sem que até o momento tenha sido iniciada a ação penal.

Assevera que faz jus à prisão domiciliar, haja vista que foi submetido a 02 (duas) cirurgias e está com a saúde debilitada, necessitando de um local apropriado para a sua recuperação.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, pois a marcha processual encontra-se, a princípio, dentro da normalidade, não havendo desídia do magistrado
a quo
, que tem conduzido o processo de maneira diligente.

Da análise dos atos processuais realizados até então, verifica-se que o paciente foi preso no dia 24/10/2023, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da medida cautelar de n. 1013446-41.2023.8.11.0042, instaurada para a apuração da existência de uma estável e permanente associação atuante nesta capital, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade denominada “delivery”.

A operação, denominada pela instituição policial como “Máximus”, em alusão à alcunha do paciente, “Máximo”, foi desencadeada a partir da prisão em flagrante de Jéssica Nayara de Souza Viana (ADPF 1006567-18.2023.8.11.0042), surpreendida quando fazia a entrega de entorpecentes na cidade, sendo localizados em sua posse e na sua residência 24,95 g de cocaína e 983,01 g de maconha.

Após ser submetido a audiência de custódia e concluídas as investigações em 04/12/2023, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente e de outros 4 (quatro) réus em 19/12/2023, dando-os como incursos no delito previsto no art. 33,
“caput”
, e 35,
“caput”
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em 06/02/2023 foi determinada a notificação pessoal dos denunciados para apresentarem a defesa preliminar e, na mesma ocasião, realizada a reavaliação nonagesimal, em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Em 15/04/2024, o paciente apresentou a defesa prévia e postulou pela revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, pleito que foi analisado pelo juízo, juntamente com as defesas e pedidos dos outros 4 (quatro) réus em 28/06/2024, tendo o juízo
a quo
indeferido o pedido formulado pelo ora paciente.

Na ocasião, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 04/09/2024, às 14h, data que se avizinha.

Assim, vê-se que a ação originária está em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, inexistindo inércia por parte do juízo, como quer fazer crer o impetrante.

Calha frisar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Cito, ainda: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Para que se caracterize o excesso de prazo, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, notadamente porque se trata de feito com pluralidade de réus (5 denunciados) e com defesas distintas, o que justifica a delonga e afasta a alegação de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação do processo, que ensejariam o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Portanto, constatada a observância ao princípio da razoável duração do processo, não há que se falar em excesso de prazo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE ACEITÁVEL DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.”

(N.U 1024758-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO ANALISADO E INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público
. Não se evidencia a negativa de prestação jurisdicional se o pedido defensivo, formulado na audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciado pelo juiz da causa, de maneira fundamentada.”
(N.U 1024532-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) Destaquei

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular.

Em relação ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, convém destacar que o art. 318 do Código de Processo Penal prevê hipóteses nas quais o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, estando entre elas a possibilidade da aludida substituição quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
in verbis
:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência

IV - gestante a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
”

Da análise do dispositivo em comento, verifica-se que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não é automática, dependendo da análise do julgador acerca da conveniência da medida, à luz das particularidades do caso concreto, caso haja a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.

No caso da substituição amparada no inciso II do artigo acima transcrito, o juízo deve se atentar para a para a prova técnica acerca da extrema debilidade e para a impossibilidade de assistência médica pelo próprio sistema prisional.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto. Senão Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE RECONHECIDA NO HC N. 784.060/TO.
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 784.060/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 08/05/2023, DJe de 17/03/2023, não cabendo nova análise da questão sob pena de violação à coisa julgada.
2. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.
Ao revés, tais alegações foram expressamente rechaçadas pelo Juízo de primeiro grau, o que impede a concessão da ordem, sendo vedado o reexame de matéria fática. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 831642 TO 2023/0207182-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) Destaquei

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, evidenciada na compatibilidade do tratamento da doença grave que sofre o paciente que pode ser feito sem a necessidade de sua colocação em local diverso do cárcere, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
2. O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
( RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 25/8/2015). . 3. Habeas corpus denegado
.” (STJ - HC: 372787 DF 2016/0254322-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017) Destaquei

Na hipótese, inobstante os argumentos da defesa, não vislumbro a comprovação da extrema debilidade do paciente apta a ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ou que a unidade prisional onde se encontra recluso não oferece o tratamento de que necessita. Pelo contrário, os prontuários médicos acostados ao feito evidenciam que o paciente vem recebendo todos os cuidados de que necessita no interior do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Os documentos comprovam que o paciente passou por diversas consultas médicas, realizou exames laboratoriais e realizou 2 (duas) cirurgias para retirada de hérnia escrotal, constando no relatório de saúde de id.

161236492, datado de 04/07/2024, que o paciente recebeu alta hospitalar após a realização do último procedimento e foi submetido à consulta médica de retorno com o cirurgião na data de 24/06/2024, o qual o encaminhou para agendamento de uma cirurgia eletiva.

Percebe-se, portanto, que o paciente está recebendo o tratamento para a sua doença na unidade prisional, não restando comprovada a impossibilidade de prestação da assistência médica na unidade prisional em que se encontra. Aliado a isso, não há elementos nos autos que comprovem que o paciente se encontra extremamente debilitado.

De outra feita, o fato de a unidade prisional não possuir um vaso sanitário tradicional na ala onde o paciente se encontra recluso não é hipótese que lhe confere o direito de cumprir a prisão no âmbito domiciliar, sendo necessário, como dito alhures, a comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, assim como a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recluso, o que não se demonstrou no presente caso.

Desse modo, ausentes os elementos que comprovem que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave, tampouco provas de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de prestar o tratamento que o paciente necessita, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

A propósito, trago à colação precedentes desta Câmara Julgadora:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA” [ART. 2o, ‘CAPUT’, DA LEI No 12.850/2013 E ART. 2o, IX, DA LEI No 1.521/1951, NA FORMA DO ART. 69, ‘CAPUT’, DO CP]– OPERAÇÃO EASY MONEY – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – ACOLHIMENTO –
PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, II, DO CPP – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.”
(TJ-MT 10192655620218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021) Destaquei

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – FALTA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT QUANTO ÀS REFERIDAS TESES – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTES NO CASO – ANÁLISE APROFUNDADA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ALEGADA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPERTINÊNCIA – DECRETO CONSTRITIVO FUNDADO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO –
PRETENDIDO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, II) – QUADRO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO NÃO COMPROVADO
– ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a incursão aprofundada em aspectos fático-probatórios na via estreita do writ, reservando-se, para tanto, o próprio mérito da ação penal.
Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, se não há nos autos nenhum documento que comprove o estado de saúde do paciente extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do CPP, bem como eventual impossibilidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento médico necessário
.”
(N.U 1007213-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017) Destaquei

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024